Tribunal: TJDFT
Processo: 0720820-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720820-32.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MOABIO RODRIGUES FEITOSA, KATIA MARIA RODRIGUES FEITOSA AGRAVADO: BRAGMAR EMILIO BRAGA, ESPÓLIO DE GENTIL GODINHO DECISÃO A r. decisão agravada (id. 64823109 dos autos originários – processo no 0718568-24.2018.8.07.0001) possui o seguinte teor: “O executado apresenta petição na qual alega a nulidade da penhora, sob o fundamento de que não é proprietário do imóvel penhorado. Intimado, o exequente refuta a alegação. É o breve relatório. Decido. Analisando o documento ID 64400181, verifica-se que o imóvel foi adquirido por Paula Peixoto Santos em 27.12.2018. Todavia, a declaração de rendimentos do primeiro executado, dá conta de que o referido imóvel foi declarado como bem do primeiro executado, adquirido em conjunto com sua esposa, Paula Peixoto Santos (ID 53434023 - Pág. 2). Dito isso, rejeito a impugnação apresentada. Doravante, advirto o executado de que sua conduta processual deve observar os ditames do art. 77 do CPC, notadamente o previsto no inciso I, segundo o qual é dever das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade. Tendo em vista que não houve impugnação à avaliação do imóvel, designe-se data para leilão do bem penhorado. Int.” Os agravantes-executados pedem a suspensão da penhora incidente sobre o imóvel localizado na SQS 411, Bloco “A”, ap. 205, Asa Sul, Brasília/DF, sob a alegação de nulidade, por se tratar de bem de propriedade de Paula Peixoto Santos. No entanto, da análise dos autos originários, verifica-se que o MM. Juiz suspendeu a realização da hasta pública em relação ao imóvel, tendo em vista a r. decisão por ele proferida nos embargos de terceiro apresentados por Paula Peixoto Santos - processo no 0722563-74.2020.8.07.0001 (id. 69411616 dos autos originários). Desse modo, a controvérsia acerca da titularidade do imóvel penhorado será dirimida nos embargos de terceiro, o que evidencia a perda superveniente do interesse recursal dos agravantes-executados quanto à suposta nulidade dos atos expropriatórios praticados em relação ao referido imóvel. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento dos executados, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora